Tribunal: STF
Processo: ARE 1553149
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 87, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO TRANSPORTE PÚBLICO ADMINISTRADO PELO DFTRANS. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE POR SUPOSTO VAZAMENTO DA OPERAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE POR FALTA DE EXAME PERICIAL. REJEITADA. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. PROVAS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 313-A DO CP. INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INDEFERIMENTO. DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEI 12.850/2013. NÃO ACOLHIMENTO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. QUANTUM NÃO DEFINIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. REGIME ABERTO. ÓBICE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITITVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. I - Em se tratando de crimes coletivos, não se exige a indicação de todas as circunstâncias do fato criminoso, desde que se permita o exercício da defesa. Não há, portanto, necessidade de a denúncia fazer descrição pormenorizada da conduta de cada um dos integrantes da associação, pois inexistem tais ações individualizadas. II - É cediço que “na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”. (Acórdão 1436685, 00040151420178070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 16/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - A arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa demanda a demonstração de que o réu não teve a oportunidade de produzir sua defesa, o que certamente acarretaria nulidade absoluta. Todavia, vê-se, de plano, que não é o caso dos autos. A mera insatisfação com a defesa técnica apresentada pelo advogado não tem o condão de atrair a referida nulidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV- É cediço que é prescindível a apreensão, bem como a realização de exame pericial, em equipamentos objeto de crimes, quando houver comprovação robusta e suficiente por outros meios de prova, como ocorre no caso ora analisado. V - Segundo entendimento consolidado no STJ, “a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo com o delator" (AgRg no RHC n. 153.360/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). VI - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e de associação criminosa, quando as provas documentais, testemunhais e periciais encontram-se em consonância com o robusto acervo probatório, formando acervo firme e suficiente para a convencimento acerca da materialidade e da autoria. VII - O crime de falsidade ideológica foi o meio necessário empregado para a consumação do tipo do art. 313-A do CPB a fim de obterem vantagem indevida. VIII - Não havendo mero protagonismo ou diminuto envolvimento de qualquer dos membros do grupo infrator, incabível o pedido para o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do Código Penal). IX - É certo que para configuração do crime de organização criminosa, não basta o vínculo associativo, fazendo-se necessária a existência de organização estruturalmente ordenada, hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas, com chefias definidas. X - Quando o valor do prejuízo causado ao Erário, conquanto vultoso, não foi suficientemente quantificado, tampouco discutido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabe a fixação valor mínimo para reparação dos danos causados em decorrência das infrações penais (art. 387, IV, do CPP). XI - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos, nos termos do comando do art. 71 do CP. XII – O regime aberto de cumprimento de pena encontra óbice nos comandos dos artigos 33, § 2, alínea b, §3 e §4, todos do CP. XIII - O entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça é no sentido que se afasta o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando a pena imposta é superior a 4 anos de reclusão e, além disso, é analisada em desfavor do condenado a circunstância judicial dos antecedentes, o que indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP. XIV - A concessão de medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. XV - Apelações conhecidas e desprovidas.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, ANDRE VIDAL VASCONCELOS SILVA, foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 140 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) c/c art. 29, por 11 (onze) vezes na forma do art. 71, e do art. 288, caput, todos do Código Penal (Doc. 58).



    O TJDFT negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 87).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJDFT violou o art. 5º, XLVI, e o art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 117).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] acórdão recorrido contrariou diretamente o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal1, tendo em vista que ofendeu o princípio da individualização da pena, em razão de ter fixado a pena-base da dosimetria acima do mínimo legal com o fundamento de que o suposto dano ao erário de dois milhões de reais seria exacerbado, de modo a valorar negativamente as consequências do crime” (Doc. 117, fl. 3).



    Por outro lado, enfatiza que “houve ofensa direta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque o Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, não apreciou o pedido da defesa de reduzir a fração de 1/4 para 1/6 em relação à valoração negativa das consequências do crime”(Doc. 117, fl. 7).



    Sustenta que “[e]m outro trecho do acórdão, o Tribunal contrariou diretamente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal5 ao deixar de fundamentar a respeito da fixação do patamar de 2/3 em razão da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal” (Doc. 117, fl. 8).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de reformar o acórdão recorrido em razão das seguintes ofensas à Constituição Federal: I) Ofensa ao princípio da individualização da pena em razão da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria (ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal); II) Ausência de apreciação do pedido para reduzir a fração de 1/4 para 1/6 em relação à valoração negativa de apenas uma circunstância judicial da pena na primeira fase da dosimetria (ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal); III) Ausência de fundamentação sobre a aplicação da causa de aumento de pena no patamar de 2/3 em razão da continuidade delitiva na terceira fase da dosimetria (ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal)” (Doc. 117, fl. 9).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso aos fundamentos de que incide ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, entendeu que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria meramente reflexa (Doc. 130).



    No Agravo, o recorrente refuta a decisão alegando que os óbices processuais não se aplicam ao caso em análise (Doc. 138).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 117, fl. 3):



    Em relação à repercussão geral, tem-se que a problemática do presente recurso afeta todos os processos que envolvem uma suposta prática criminosa com dano ao erário, de modo a evitar que seja aplicada uma pena desproporcional às pessoas condenadas criminalmente por tais crimes, seja pela falta de razoabilidade, seja pela ausência de apreciação de pedido da defesa.



    Além de não ter aberto tópico específico para tratar da repercussão geral, não houve no sucinto trecho transcrito demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, a pretensão defensiva não seria acolhida. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 87, fls. 73):



    DO RÉU ANDRÉ VIDAL VASCONCELOS SILVA 



    O MPDFT, em suas razões recursais requer a valorização negativa da circunstância referente à culpabilidade. 



    Em que pese a discordância agitada pelo i. membro do MPDFT, apresenta-se escorreita, neste ponto, a sentença guerreada. Isso porque a culpabilidade deve ser verificada como maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Dessa forma, no que concerne ao tipo penal descrito no art. 313-A do CP - Inserção de dados falsos em sistema de informações – a culpabilidade do apelante não extrapola a órbita do penal.



     CRIME: ART. 313-A DO CP 



    a) A culpabilidade não extrapola a órbita do tipo penal.



    b) Sem antecedentes criminais. 



    c) Quanto à conduta social, inexiste dado concreto que permita sua aferição. Da mesma forma, não constam elementos materiais que conduzam à conclusão de que o acusado possui personalidade voltada para o crime. 



    d) Os motivos são intrínsecos ao tipo penal. 



    e) As circunstâncias não extrapolam a normalidade. 



    f) As consequências revestem-se de gravidade, na medida em que as fraudes perpetradas implicaram em um rombo aos cofres públicos superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 



    g) Vítima, a Fazenda Pública do Distrito Federal. 



    Dessa forma, tendo em vista a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (consequências), mantenho para cada delito a exasperação da pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.



    Na segunda fase da pena, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena como fixada 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos delitos. 



    Na terceira fase da pena, à míngua de causas especiais de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos delitos.



     Considerando a quantidade de crimes cometidos em continuidade delitiva (mais de sete delitos), mantenho a unificação das penas, nos termos do comando do art. 71 do CPB e, por conseguinte, tomada uma delas, porque idênticas, e aumentada na fração máxima de 2/3 (dois terços), foi tornada definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 313-A c/c artigo 29 do Código Penal Brasileiro, o que não merece reparos. 



    Insurgem-se, ainda, os Apelantes contra a valoração negativa das circunstâncias do crime e do aumento em razão da continuidade delitiva. Sem razão. 



    Em sua fundamentação a r. sentença condenatória considerou negativa as consequências dos crimes praticados, pois implicaram em prejuízo ao erário em montante superior a 2 milhões de reais. Considerando o grande número de fraudes praticadas, a pena foi exasperada em 2/3 com o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    É inegável que as consequências dos crimes praticados pelos Apelantes foram extremamente prejudiciais tanto aos cofres públicos do Distrito Federal quanto à sociedade brasiliense. O transporte público coletivo é serviço público essencial para a vida da cidade, cujo ponto central é a precisão do sistema de bilhetagem automática. 



    Ao invadirem e alterarem dados do SBA os Apelantes colocaram em risco a coletividade do Distrito Federal. Tanto que as fraudes praticadas no SBA foram a causa da extinção da DFTRANS, como noticiado na imprensa (Vide matéria intitulada "Câmara Legislativa aprova extinção do DFTrans" (https://blogs.correiobraziliense.com.br/cbpoder/camara-legislativa-aprova-extincao-do-dftrans/) 



    Fora isso, os critérios utilizados pelo MM. Juízo para exasperação das penas encontram-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça: [...]



    Verifica-se o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente